Tribunal: TJMT
Processo: 0004406-82.2019.8.11.0045
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004406-82.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDERSON FELIPE GOMES MACIEL - CPF: 095.741.354-89 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO –
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS – NÃO ACOLHIMENTO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – INCIDÊNCIA DO ART. 336 DO CPP – RECURSO DESPROVIDO.

Embora o condenado não possa ser isento do pagamento das custas processuais e despesas processuais, pode requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, pleito que deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, a quem compete avaliar sua condição financeira.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de decisão que condenou
Anderson Felipe Gomes Maciel
como incurso nas sanções do art. 12, da Lei n. 10.826/2003, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, bem como ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

O apelante, por intermédio da Defensoria Pública, almeja a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, ao argumento de que o réu é pessoa hipossuficiente, nos termos do artigo 98, §3°, do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 171190709).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id.

176345698).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 23 de julho de 2018, por volta das 06h00min, na Rua Chuva de Ouro, lote 26, quadra 39, Bairro Jardim Primavera, em Lucas do Rio Verde – MT, ANDERSON FELIPE GOMES MACIEL possuía 01 (uma) espingarda, marca boito, calibre 36, 01 (uma) munição, de igual calibre, e 01 (uma) munição calibre .38, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar. [...]”

Após regular tramitação dos autos, o magistrado sentenciante julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público, com a condenação do réu à pena de 01 (um) ano, 02 (dois) meses de reclusão, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 12 da lei n° 10.826/2003.

De início, registro que
o pleito defensivo não merece prosperar,
isso porque a hipossuficiência financeira do acusado
não impede a sua eventual condenação ao pagamento das referidas custas
, a qual configura consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos do
artigo 804 Código de Processo Penal
, que assim determina: “a
sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Além disso,
tal matéria encontra-se regulada pelos § 2o e § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil:

“(...) § 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3o Vencido o beneficiário,
as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou
, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”
(destaquei).

Desse modo, embora o condenado não possa ser isento do pagamento das custas processuais e despesas processuais, pode requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, pleito que deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, a quem compete avaliar sua condição financeira. Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – [...] 4. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTASE DESPESAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO –CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – [...] 6. RECURSO DESPROVIDO. [...] 4. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, eis que essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, porque existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.
[...]
”.
(TJ-MT 10003277220218110045 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 31/08/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/09/2022)

“[...] A pretendida isenção do pagamento das custas processuais
é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal
, por ser o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente, não bastando para satisfazer tal pretensão que o apelante tenha sido defendido pela Defensoria Pública. [...]
(TJ/MT, N.U 0019077-56.2018.8.11.0042, REL. DES. RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 04/07/2019). (destaquei)

Ademais, no caso verifico que o réu recolheu fiança, sendo uma garantia processual, que pode ser utilizada para o pagamento das custas, conforme determina o artigo 336 do CPP,
verbis:

“
O dinheiro ou objetos dados como fiança servirão ao pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, se o réu for condenado.”

Aliás, este foi o entendimento adotado pelo magistrado em sentença condenatória, veja:

“[...]Condeno o réu ANDERSON FELIPE GOMES MACIEL no pagamento das custas e despesas processuais, porque recolheu fiança e demonstrou ter condições, ainda que assistido pela Defensoria Pública, vide precedente:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 306, §1o, II, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO O AFASTAMENTO DO PERDIMENTO DA FIANÇA – IMPERTINÊNCIA
– EVENTUAL HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO OBSTA A CONDENÇÃO AO PAGAMENTO –
FIANÇA PRESTADA QUE FICA VINCULADA AO RESULTADO DO PROCESSO
– INTELIGÊNCIA DO ART. 336, DO CPP – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, não havendo óbice à sua vinculação à fiança já prestada nos autos, nos termos do que dispõe o art. 336 do CPP, sendo, portanto, impassível de isenção, ainda que o condenado seja beneficiário da Justiça Gratuita, cabendo ao d. juízo da execução penal a análise quanto à eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade destas. Apelo conhecido e não provido. (N.U 0002195-16.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 15/07/2022) [...]”

Desta forma, agiu com acerto o magistrado, determinando o perdimento da fiança para o pagamento das custas.

Neste sentido, trago decisão deste Egrégio Tribunal,
verbis:

“[...]
O valor pago a título de fiança servirá ao pagamento “das custas, indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, caso o réu seja condenado” (CPP, art. 336)

“Não verificadas quaisquer das hipóteses dos artigos 341 e 344 do Código de Processo Penal (quebramento e perdimento da fiança), deve ser arredado eventual perdimento levado a cabo pelo juízo singular, de modo que o valor deve servir ao pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, de acordo com o previsto no artigo 336 do mesmo diploma normativo.” (TJMT, N.U 0004621-68.2016.8.11.0011).

A restituição do saldo remanescente “ é matéria que afeta ao juízo das execuções penais, haja vista que, consoante dispõem os arts. 345 e 347, do Código de Processo Penal, caso [...] deixar de se apresentar para cumprir a sanção, o valor excedente, após a dedução de que trata o art. 336 do mesmo diploma legal, será recolhido ao fundo penitenciário, sendo devolvido ao somente mediante apresentação para início do cumprimento de sua pena.” (TJMT, N.U 0011284-63.2019.8.11.0064)

(N.U 1027757-65.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 13/06/2023) (destaquei)

Desta forma, não há que se falar em suspensão da exigibilidade das custas processuais, devendo ser mantida a condenação do apelante.

Por derradeiro, a defesa pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Com efeito, prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Com essas considerações,
nego

provimento
ao recurso,
mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2023